Tribunal: TJES
Processo: 5003912-47.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003912-47.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALEF LOURENCO PELAIS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003912-47.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALEF LOURENCO PELAIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Alef Lourenço Pelais contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000462-45.2018.8.08.0060, em que o agravante foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e § 7º, III, do Código Penal). Nas razões da revisão, sustentou afronta ao art. 59 do Código Penal e às causas de aumento da pena. A decisão agravada considerou que a revisão visava apenas rediscutir matéria já decidida, sem apresentar prova nova ou fundamento inédito. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal ajuizada pelo agravante atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui fundamentação vinculada e natureza excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, de modo que não se presta à rediscussão de matéria já apreciada nas vias ordinárias.

O pedido revisional apresentado limita-se a reiterar teses anteriormente debatidas e rejeitadas, sem trazer elementos novos, provas inéditas ou comprovação de erro judiciário, inviabilizando o conhecimento da ação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal, exigindo demonstração clara de violação à lei ou erro manifesto nos autos originários.

A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada, sendo corroborada pelo parecer ministerial e pelo entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta ao simples reexame de provas ou rediscussão de teses já analisadas na instância ordinária, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Para o conhecimento da revisão criminal, é indispensável a apresentação de prova nova, fato novo ou demonstração inequívoca de erro judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e § 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, HC n. 206.847/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003912-47.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALEF LOURENCO PELAIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
ALEF LOURENÇO PELAIS
, contra a decisão monocrática id. 12869751, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000462-45.2018.8.08.0060, na qual foi condenado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I e § 7º, inciso III, todos do Código Penal.

Em suas razões da Revisão Criminal, a defesa almejava a revisão da pena imposta ante a alegada afronta ao artigo 59, do Código Penal, bem como às causas de aumento.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão Agravada, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância, conforme se infere do acórdão recorrido.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “d
a inteligência dos autos extrai-se que o relator analisou com percuciência os argumentos apresentados pelo ora agravante para fundamentar seu pedido revisional e concluiu que não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento.